Tribunal: TJES
Processo: 5009653-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009653-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLANGE MARA FELISBERTO STORCH GUIMARAES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009653-35.2021.8.08.0024

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDA:

SOLANGE MARA FELISBERTO STORCH GUIMARÃES

ADVOGADOS DA RECORRIDA:

CAMILLA ROSA RAMOS - OAB ES31808-A
,
SANDRO BORTOLUZZI MADEIRA LAMEGO RODRIGUES - OAB ES30657-A
E
ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - OAB ES15762-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que inadmitiu, por intempestivo, o Recurso Especial manejado contra acórdão que negara provimento a Embargos de Declaração e Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que anulara sentença e determinara o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. O Município alegou que o prazo recursal findaria em 13/03/2024, data da interposição do recurso. A Recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(I)
verificar se o Recurso Especial foi tempestivo; e
(II)
determinar se é cabível Agravo Interno contra decisão de inadmissão de Recurso Especial por intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição de Recurso Especial por pessoa jurídica de direito público é de 30 dias úteis, nos termos dos artigos 1.003, §5º, 219 e 183, do Código de Processo Civil. No caso, o termo inicial foi 29/01/2024 e o termo final foi 11/03/2024. O recurso foi interposto em 13/03/2024, portanto intempestivamente.

A parte recorrente não comprovou, no momento da interposição do recurso, a existência de feriado local ou suspensão de prazos que justificasse a prorrogação do prazo recursal, nos termos do artigo 1.003, §6º, do Código de Processo Civil, conforme exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O Agravo Interno interposto para impugnar decisão de inadmissão de Recurso Especial fundada em intempestividade revela erro grosseiro, pois a via adequada seria o Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
A interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso adequado, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:

O Recurso Especial interposto após o prazo legal, sem comprovação tempestiva de feriado local ou suspensão de prazos, é intempestivo.
É incabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade, configurando erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.
A interposição de recurso inadequado não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPC, arts. 1.003, §5º e §6º, 1.021, 1.030, V e §2º, 1.042, 183, 219.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.331.132/GO, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.08.2024, DJe 14.08.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.05.2024, DJe 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009653-35.2021.8.08.0024

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDA:

SOLANGE MARA FELISBERTO STORCH GUIMARÃES

ADVOGADOS DA RECORRIDA:

CAMILLA ROSA RAMOS - OAB ES31808-A
,
SANDRO BORTOLUZZI MADEIRA LAMEGO RODRIGUES - OAB ES30657-A
E
ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - OAB ES15762-A -

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id.

11319966
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.

10151444
) proferida por esta
Egrégia Vice-Presidência,
que inadmitiu, porquanto intempestivo, o
RECURSO ESPECIAL
(id.
7649126
), manejado em face do
ACÓRDÃO
(id.
6987959
) que negou provimento aos
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO,
para manter a
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 5729580), que conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado por

SOLANGE MARA FELISBERTO STORCH GUIMARÃES
, para anular a
SENTENÇA
.

Irresignado, aduz o Recorrente, em suma, que
“no caso, expedida a intimação eletrônica do Acórdão objurgado em 25 de janeiro de 2024, tendo o Sistema registrado ciência pelo Recorrente no dia 26 de janeiro de 2024, o prazo recursal teve início em 29/01/2024 e se findou em 13 de março de 2024”

A Recorrida apresentou
Contrarrazões
pugnando pelo desprovimento (id.
12116796
).

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO
agravada
, in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009653-35.2021.8.08.0024

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDA:

SOLANGE MARA FELISBERTO STORCH GUIMARÃES

ADVOGADOS DA RECORRIDA:

CAMILLA ROSA RAMOS - OAB ES31808-A
,
SANDRO BORTOLUZZI MADEIRA LAMEGO RODRIGUES - OAB ES30657-A
E
ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - OAB ES15762-A -

DECISÃO

MUNICIPIO DE VITORIA

interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id.
7649126
), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id.
6987959
), proferido pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
que, à unanimidade, negou provimento aos
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO,
para manter a
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 5729580), que conferiu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado por

SOLANGE MARA FELISBERTO STORCH GUIMARÃES
, para anular a
SENTENÇA
, e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito, julgando, ainda, prejudicado o APELO apresentado pelo Recorrente.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
EMBARGO DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO NAS APELAÇÕES CÍVEIS – OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INEXISTÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA VERIFICADA EX OFFICIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA MUNICIPALIDADE EXEQUENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Não merece acolhida a pretensão recursal da embargante, uma vez que, tendo sido anulada a sentença recorrida por meio de apelação provida monocraticamente, não há que se falar em arbitramento de honorários de sucumbência recursais, os quais inexistem na origem em seu favor, não incidindo, desse modo, o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

2. Ademais, inexiste, por ora, sucumbência (parte vencida ou vencedora), tendo em vista que haverá o prosseguimento do curso do feito na origem, de maneira que não concretizado o fato jurídico “sucumbência” que daria azo, por nexo de causalidade jurídica, ao efeito jurídico “honorários advocatícios sucumbenciais” (relação jurídica entre credor/patrono vencedor e devedor/vencido, aquele titular do direito subjetivo ao pagamento da prestação pecuniária pertinente devida por este). Precedentes.

3. De sua vez, em relação ao agravo interno interposto pela municipalidade, a decisão monocrática não cuidou de determinar a admissibilidade dos embargos à execução fiscal em qualquer cenário, mas tão somente de determinar o prosseguimento do feito diante da impossibilidade de o magistrado,
ex officio
, determinar o reforço da penhora.

4.
In casu
, apenas a ausência de requerimento da municipalidade foi considerada para verificação do error in procedendo que culminou na nulidade da sentença apelada.

5. C
onsiderando que o Município embargado não solicitou o reforço da penhora nos autos da execução, não há que se falar em extinção do processo por insuficiência da garantia
, o que está em conformidade com o Tema Repetitivo nº 260, proveniente da Primeira Seção do STJ, que ao julgar o REsp 1.127.815/SP, firmou a seguinte tese jurídica: “O reforço da penhora não pode ser deferido ex officio, a teor dos artigos 15, II, da LEF e 685 do CPC”.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009653-35.2021.8.08.0024. Relator(a): Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA. Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 19/12/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, violação ao
artigo 16, § 1º da Lei nº 6.830/90.

Contrarrazões
pelo desprovimento (id.
8659497
).

No que diz respeito a tempestividade do feito, é cediço que o prazo para interposição do
Recurso Especial
é de 15 (quinze) dias úteis (artigo 1.003, § 5º, combinado com o artigo 219, do Código de Processo Civil), contando-se em dobro quando a parte Recorrente for Pessoa Jurídica de Direito Público (artigo 183, do aludido
Codex
).
No caso, expedida a intimação eletrônica do Acórdão objurgado no dia 25/01/2024 (quinta-feira), tendo o Sistema registrado ciência pelo Recorrente no dia 26/01/2024 (sexta-feira – id.
8068336
), o prazo recursal teve início em 29/01/2024 (segunda-feira) e se findou em 11/03/2024 (segunda-feira).

Em sendo assim, restando interposto Recurso Especial em 13/03/2024 (id.
7649126
), afigura-se evidente a intempestividade recursal.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que
a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça
, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local, neste sentido,
exigência que lhe era imposta ao tempo da interposição e cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior
, conforme a jurisprudência pacífica do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA:
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PONTO FACULTATIVO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO RARO. INTEMPESTIVIDADE. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.128 DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a redação original do art. 1.003, § 6º, do CPC, vigente à época em que foi praticado o ato processual em testilha, o recorrente deveria comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", razão pela qual, em regra, não era possível essa demonstração em momento posterior , em virtude da preclusão consumativa.

2. Na espécie, a petição com a documentação comprobatória da existência de ponto facultativo na Corte de origem foi juntada aos autos na mesma data em que protocolizadas as razões do apelo raro, porém horas depois.
Em outras palavras, a inexistência de expediente forense no Tribunal estadual não foi comprovada no momento da interposição do recurso especial, razão pela qual não há como afastar a pecha da intempestividade.

3. Como consequência, não é possível acolher o pedido de sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.128 dos recursos repetitivos 4.

Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.331.132/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1030, inciso V, c/c o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Especial, porquanto intempestivo.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
verbatim
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito
,
a Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, o manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes.

2. No caso dos autos, a parte agravante foi intimada da decisão que não admitiu o recurso especial em 21/08/2023, conforme certidão juntada à e-STJ fl. 668. O agravo em recurso especial, contudo, somente foi interposto em 28/11/2023, de acordo com a certidão de e-STJ fl. 720, após esgotado o prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para não conhecer do recurso.

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

SESSÃO: 14ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Declaro meu impedimento, na forma do art. 147 do CPC.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.

É como voto.